Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-39.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRESENTES. REQUISITOS. CPP. ART. 41. ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA.
1. O recebimento da denúncia constitui decisão interlocutória que inaugura a ação penal, exigindo apenas a verificação da regularidade formal da peça acusatória (CPP, art. 41) e a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
2. A justa causa, como requisito para o exercício da ação penal, pressupõe a existência de tipicidade da conduta, indícios de autoria e provas iniciais da materialidade do crime.
3. O crime de ameaça é formal, não exigindo resultado naturalístico, podendo ser caracterizado por palavras, gestos ou escritos, desde que haja vontade livre e consciente de intimidar a vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido.
4. O crime de perseguição (stalking) exige a prática reiterada de condutas persecutórias que perturbem a liberdade ou privacidade da vítima, sendo suficiente a habitualidade das ações, ainda que ocorram no mesmo dia, desde que com elevada intensidade intimidatória.
5. A apresentação de vídeos e mensagens com conteúdo intimidatório, bem como o registro de ocorrência policial e o requerimento de medidas protetivas, constituem elementos suficientes para demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
6. A denúncia, que descreve adequadamente os fatos, identifica o acusado, tipifica penalmente a conduta e apresenta elementos probatórios iniciais, deve ser recebida.
7. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia.